Tribunal: TJSP
Processo: 1011535-31.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – CONTRATO BANCÁRIO. Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Instituição financeira demonstrou a contratação da renovação de empréstimo. Numerário disponibilizado para a autora. Vício de consentimento não comprovado. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO